Tribunal: TJSP
Processo: 2241359-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE CONTA CORRENTE. 1. Insurgência em relação a decisão que indefere pedido de desbloqueio de numerário em conta corrente, sob o fundamento de inexistência de documento que ampare a impenhorabilidade. 2. Alegação de que o valor bloqueado é inferior a 40 salários mínimos. 3. Impenhorabilidade demonstrada (CPC/15, art. 833, X). 4. O C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE CONTA CORRENTE. 1. Insurgência em relação a decisão que indefere pedido de desbloqueio de numerário em conta corrente, sob o fundamento de inexistência de documento que ampare a impenhorabilidade. 2. Alegação de que o valor bloqueado é inferior a 40 salários mínimos. 3. Impenhorabilidade demonstrada (CPC/15, art. 833, X). 4. O C. STJ firmou o entendimento de impenhorabilidade do valor até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, depositados em qualquer tipo de conta bancária, salvo se configurado quadro de abuso, má-fé ou fraude. 5. Recurso provido.